Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009458-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. e OUTROS
AGRAVADOS: FLÁVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO E OUTRO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS CONSTRUTORAS LITIGANTES ARQUEM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AOS AGRAVADOS NO VALOR MENSAL DE R$1.850,00 (MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E DE QUE OS DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE AMPLIAÇÕES IRREGULARES FEITAS PELO PROPRIETÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. e OUTROS contra a decisão, de Id. no 40777950, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 1017924-57.2019.8.11.0002, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência realizado pelos agravados para determinar que as requeridas, ora recorrentes, arquem com o pagamento de aluguéis, enquanto perdurar os vícios no imóvel indicado na lide, contado a partir da desocupação, no valor de R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Em breve síntese, as agravantes alegam que estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar em primeiro grau. Sustentam que as unidades autônomas foram entregues entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e normas vigentes à época.
Defendem que as unidades autônomas não apresentam mais as características originais, pois foram ampliadas à revelia dos recorrentes e órgãos competentes, construindo edificações sobre as tubulações e caixas coletoras de água, fato que ocasionou os vícios de construção apontados na exordial.
Aduzem que a imposição do pagamento de alugueres mensais é medida irreversível que lhes trará prejuízo financeiro considerável. Arguem acerca da impossibilidade da inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência técnica do consumidor.
Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau. Sucessivamente, pede que seja reduzido o valor locativo para a quantia de R$1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo condicionado à comprovação pelos agravados que o valor está sendo despendido para fins de moradia.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
No caso dos autos, observo a presença da probabilidade do direito notadamente em favor dos autores, ora agravados, pois conforme documentos e imagens de Ids. 40806978, 40806979, 40806980, especialmente o laudo da Defesa Civil de Id. 40809980, é possível verificar que há rachaduras no imóvel adquirido e a indicação no citado laudo para que seja contratada empresa especializada, imediatamente, para definir método de execução da estabilidade, recuperação do muro e das residências afetadas, sob pena de acontecer um aceleração da instabilidade com o período chuvoso, colocando em risco a segurança dos moradores.
Vê-se, de acordo com esse laudo que há problemas estruturais afetando o muro do condomínio e diversas residências.
Vale ressaltar que diante da responsabilidade civil da construtora, não se pode permitir que a parte autora continuasse no imóvel colocando em risco a sua segurança, até a solução integral dos vícios de construção, o que justifica, a priori, o pedido de pagamento de aluguel até a devolução do imóvel adquirido, em perfeitas condições de uso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR